Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-48.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
a
representação por propaganda eleitoral
irregular, aplicando multa ao recorrente por
veicular conteúdo de campanha em rede
social cujo endereço eletrônico não foi
comunicado previamente à Justiça Eleitoral,
conforme exigido pelo art. 57-B da Lei nº
9.504/97 e regulamentado pela Resolução
TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a

Num. 44195682 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
veiculação de propaganda eleitoral em rede
social cujo endereço eletrônico não foi
comunicado previamente à Justiça Eleitoral
configura
infração
passível
de
multa,
independentemente da robustez da prova
apresentada; e (ii) se a natureza esporádica
do uso do perfil na rede social para fins
eleitorais poderia afastar ou atenuar a
sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
legislação
eleitoral
exige
que
candidatos, partidos e coligações informem
previamente
à
Justiça
Eleitoral
os
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda eleitoral, conforme o art. 57-B,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97, a fim de assegurar
a transparência e a fiscalização das
atividades de campanha.
4. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu art. 28, § 1º, reforça essa obrigação,
estipulando que o não cumprimento da
comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos configura infração passível de
multa, nos termos do § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições, ainda que o conteúdo
divulgado seja posteriormente regularizado.
5. A apresentação de capturas de tela com
a URL do perfil é prova suficiente para
comprovar a existência da propaganda
eleitoral, conforme prevê a Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 17, § 2º, que admite
qualquer meio de prova legalmente aceito,
não exigindo necessariamente ata notarial.
6. A esporadicidade da veiculação não
descaracteriza a propaganda eleitoral nem
exclui a ilicitude da conduta, pois a norma
eleitoral
aplica-se
objetivamente
ao
descumprimento
do
dever
formal
de
comunicação dos endereço

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600478-48.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600478-
48.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Renovador Democrático
de Antonina, reconheceu a propaganda eleitoral irregular em endereço eletrônico não comunicado
com antecedência à Justiça Eleitoral e condenou o representado Denir Figueiredo ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação ajuizada por Partido da Renovação
Democrática - Antonina - PR - Municipal em face de Denir Figueiredo, com fundamento no artigo
57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, alegando em síntese que o representado estaria utilizando-se de
endereços eletrônicos não informados à justiça eleitoral para realizar propaganda eleitoral na
internet). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENIR FIGUEIREDO (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-
MUNICIPAL (RECORRIDO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195682
12/11/2024
10:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44195682 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.441
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600478-48.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DENIR FIGUEIREDO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM
REDE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, aplicando multa ao recorrente por
veicular conteúdo de campanha em rede
social cujo endereço eletrônico não foi
comunicado previamente à Justiça Eleitoral,
conforme exigido pelo art. 57-B da Lei nº
9.504/97 e regulamentado pela Resolução
TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a

Num. 44195682 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
veiculação de propaganda eleitoral em rede
social cujo endereço eletrônico não foi
comunicado previamente à Justiça Eleitoral
configura
infração
passível
de
multa,
independentemente da robustez da prova
apresentada; e (ii) se a natureza esporádica
do uso do perfil na rede social para fins
eleitorais poderia afastar ou atenuar a
sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
legislação
eleitoral
exige
que
candidatos, partidos e coligações informem
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme o art. 57-B,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97, a fim de assegurar
a transparência e a fiscalização das
atividades de campanha.
4. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu art. 28, § 1º, reforça essa obrigação,
estipulando que o não cumprimento da
comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos configura infração passível de
multa, nos termos do § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições, ainda que o conteúdo
divulgado seja posteriormente regularizado.
5. A apresentação de capturas de tela com
a URL do perfil é prova suficiente para
comprovar a existência da propaganda
eleitoral, conforme prevê a Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 17, § 2º, que admite
qualquer meio de prova legalmente aceito,
não exigindo necessariamente ata notarial.
6. A esporadicidade da veiculação não
descaracteriza a propaganda eleitoral nem
exclui a ilicitude da conduta, pois a norma
eleitoral aplica-se objetivamente ao descumprimento do dever formal de
comunicação dos endereços eletrônicos,
independentemente
da
quantidade
de
postagens.
7. A jurisprudência do TSE e deste Tribunal
Regional Eleitoral é firme no sentido de que
a ausência de comunicação prévia dos

Num. 44195682 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
endereços eletrônicos em que veiculada
propaganda eleitoral configura infração
sancionável com multa, que não é afastada
pela regularização posterior do endereço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de propaganda eleitoral em
rede social cujo endereço eletrônico não foi
previamente comunicado à Justiça Eleitoral
configura infração passível de multa, independentemente da posterior
regularização do endereço ou da frequência
da veiculação.
2. A comprovação da propaganda eleitoral
irregular na internet pode ser realizada por
qualquer meio de prova admitido em direito,
não se exigindo ata notarial.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 17; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30/06/2023; TRE-
PR, Recurso Eleitoral nº 060034810, rel.
Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em
09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44195682 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Partido da Renovação Democrática em face
de Denir Figueiredo, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44076665).
Por sentença (id. 44076695), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenado o
representado à multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44076697), aduzindo, em síntese, ausência de
provas robustas, alegando que prints de telas são provas suscetíveis a adulteração, além de
carecerem de autenticação notarial. Também sustenta que a utilização esporádica do perfil do
candidato no Instagram não configura uma prática assídua de propaganda, o que deveria afastar
a condenação ou ao menos ensejar a redução da multa aplicada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44107069).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
21/09/2024 (id. 44076700) e as razões foram protocoladas no dia 22/09/2024 (id.44076697).
Conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi intimado via mural eletrônico em 24/09/2024
(publicação n. 146082/2024), mas não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente aplicação de pena
de multa.
Segundo o juízo:
(...)
No caso em comento, não houve informações de endereços eletrônicos do candidato no DRAP,
no RRC ou no https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ até a data do ajuizamento desta
representação do perfil do instagram https://www.instagram.com/denirfigueiredo/.
Consta no perfil uma publicação contendo uma fotografia do candidato, número de urna,

Num. 44195682 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
fotografia da candidata à prefeita e vice da coligação, além de comentário com a frase: "Para
uma Antonina melhor. Vote 44222, pense em Antonina, não deixe para depois".
Nesse contexto, observo que o perfil da rede social é administrado pelo representado e que
vinha veiculando a sua propaganda eleitoral, mas que não foi comunicado com antecedência à
Justiça Eleitoral, comunicação que somente foi realizada após a intimação do representado
acerca da decisão liminar, em 12/09/2024, conforme autos nº 00600269-79.2024.6.16.0006.
É de se ressaltar que o TRE/PR já entendeu pela ilegalidade da veiculação de propaganda
eleitoral pelos candidatos, partidos e coligações por meio de endereços eletrônicos não
informados com antecedência à Justiça Eleitoral. (...)
Veja que, ainda que o candidato possa informar o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral após o
pedido de registro da candidatura, até que ele faça a informação, não pode veicular propaganda
eleitoral por meio dele na internet.
É certo que o representado promoveu a comunicação dos endereços eletrônicos após o
ajuizamento da ação. A questão é que o artigo 57-B, § 5º, da Lei das Eleições, estabelece que
para a violação do dispositivo, ou seja, do artigo 57-B, seus incisos e seus parágrafos, há a
cominação de multa, não sendo a regularização capaz de isentar a aplicação da multa, pois a
propaganda eleitoral foi efetivamente divulgada de forma ilegal.
A propósito do processamento da representação relativa à propaganda irregular no ambiente
da internet, o artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019 determina que esta deve ser assim
instruída, sob pena de não conhecimento:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da propaganda
eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova
admitido em direito, sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade. (...)
Sendo assim, o representante instruiu a representação com elementos suficientes e autorizadas
pela legislação eleitoral, eis que indicou a URL e apresentou print da publicação veiculada no dia
02/09/2024, de modo que o argumento "de não é possível verificar se a propaganda exisitu e
quando ela foi veiculada", não merece prosperar.
Posteriormente, o representado comunicou o mesmo perfil indicado na representação para
cadastro em seus dados, sem alegação de invasão, não possuindo validade a alegação de que
"não há como identificar os responsáveis pela postagem".
Por fim, o perfil utilizado veiculou propaganda de cunho eleitoral, ao conter publicação pedindo
votos explicitamente ao candidato, mesmo que em uma só publicação, não sendo exigida a
reiteração de publicações para caracterização da infração eleitoral.

Num. 44195682 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
Não há nos autos informação quanto à reincidência do representado ou, ainda, de suas
condições financeiras.
Arbitro a multa, assim, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3) Dipositivo:
Pelo
exposto, julgo
procedente o
pedido
formulado
pelo PARTIDO
RENOVADOR
DEMOCRÁTICO DE ANTONINA, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em
endereço eletrônico não comunicado com antecedência à Justiça Eleitoral e condenar o
representado DENIR FIGUEIREDO ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)
Contra tal decisão o recorrente alega a ausência de provas robustas, alegando que prints de telas
são provas suscetíveis a adulteração, além de carecerem de autenticação notarial.
Sustenta que a utilização esporádica do perfil do candidato no Instagram não configura uma
prática assídua de propaganda, o que deveria afastar a condenação ou ao menos ensejar a
redução da multa aplicada.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente deixou de informar inicialmente em seu
requerimento de registro de candidatura o endereço da plataforma Instagram, que utilizou para
realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44076670 (requerimento de registro de candidatura, no qual não há
o endereço da plataforma em questão) e id's 44076672 e 44076673 (capturas de tela do perfil no
Instagram).
A despeito de argumentar que as capturas de tela apresentadas não possuem robustez
probatória, o recorrente não nega a existência das publicações. Pelo contrário, procura
argumentar que não foi veiculada propaganda eleitoral no perfil não informado.
A argumentação não prospera.
Extrai-se expressamente da Resolução TSE nº 23.608/2019 que os meios de prova de conteúdo
disponibilizado na internet não se limita à ata notarial:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
[...]
III – no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI
ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou representado é
a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
[...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial

Num. 44195682 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
que acessada a página da internet.
Além disso, como bem explicitado na sentença, a "comprovação da propaganda eleitoral irregular
veiculada por meio da internet pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em direito,
sendo prescindível apresentação da ata notarial para essa finalidade".
Nesse sentido, a apresentação da petição inicial instruída com capturas de tela do conteúdo e
indicação da URL atende à exigência contida no artigo 32, IV, b, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Se não fosse o bastante, na data de elaboração deste voto é possível acessar a URL indicada na
inicial e verificar a sua existência e utilização para propaganda, especificamente nos "reels"
acessados em <https://www.instagram.com/stories/highlights/18077977543515643/>. Vejamos:
<https://www.instagram.com/stories/highlights/18077977543515643/> (acesso
em
28/10/2024, 16:50)

Num. 44195682 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40

Assim, a consulta ao perfil do candidato confirma a existência do perfil e de conteúdo eleitoral
explícito postado até mesmo anteriormente ao ajuizamento da representação, contendo nome e
número de urna e cargo pretendido.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:

Num. 44195682 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;

Num. 44195682 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.

Num. 44195682 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]

Num. 44195682 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais. Não obstante, conforme já referido, foi possível verificar a existência de conteúdo
eleitoral.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44195682 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:16:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210165922300000043143736
Número do documento: 24111210165922300000043143736
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:09:40

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600478-48.2024.6.16.0006 - Antonina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DENIR
FIGUEIREDO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO
ZORNIG
FILHO
-
PR27936-A
-
RECORRIDO:
PARTIDO
RENOVACAO
DEMOCRATICA- ANTONINA-PR-MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: NAPOLEAO LUIZ
PELUSO JUNIOR - PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024